Tribunal: TJES
Processo: 5000222-06.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000222-06.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUDIMILLA DE SOUZA CARDOSO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE
OMISSÃO

–
OBSERVÂNCIA DA FORÇA NORMATIVA DO PRECEDENTE VINCULANTE
–
MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE NÃO AFETA O CASO CONCRETO – DISCUSSÃO AINDA NÃO PRECLUSA
–
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Hipótese em que não há a apontada omissão a ser sanada no julgado embargado, pois foi adotado, expressamente,
“
o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.
”

3. A aplicação do tema se deu pela força normativa do precedente, com base no artigo 1.040, do CPC, que dispensa o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

4. Além disso, em 17/11/2023, já transitou em julgado a tese adotada, sendo que os efeitos da decisão foram modulados apenas para
“explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”
(RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão, desta relatoria, que deu parcial provimento ao agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL, para
“
em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.002, manter a condenação (estabelecida pela sentença) do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que reduzo de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 200,00 (duzentos reais)”.

Em suas razões recursais (evento 6062480), o embargante defende que ainda não transitou em julgado o precedente mencionado no acórdão, e que há pedido de modulação dos efeitos para as ações propostas após a publicação do acórdão, pleiteando que seja suprida omissão e sobrestado o feito até o trânsito em julgado do tema 1.002.

O embargado ofertou resposta no evento 6498848, pelo desprovimento do recurso, assinalando que não há omissão no julgado pois o marco inicial para a aplicação do precedente vinculante é a publicação do acórdão paradigma, conforme artigo 1.040 do Código de Processo Civil e entendimento do Pretório Excelso.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

No caso, não há a apontada omissão a ser sanada no julgado embargado, pois foi adotado, expressamente,
“
o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.
”

A aplicação do tema se deu pela força normativa do precedente, com base no artigo 1.040, do CPC, que dispensa o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Além disso, menciona-se que, em 17/11/2023, já transitou em julgado a tese de que é
“
devido
o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
, e que o
“
valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
, e os efeitos da decisão foram modulados apenas para
“explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”
(RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023).

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.